Tribunal: TJDFT
Processo: 0710357-76.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710357-76.2021.8.07.0006 RECORRENTE: INDUSPOL INDUSTRIA DE POLIMEROS LTDA RECORRIDA: WCLUSTOSA REFORMAS E SERVICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. FRAUDE. PROTESTOS INDEVIDOS. DUPLICATAS. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ABALO À CREDIBILIDADE DA EMPRESA AUTORA. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA MANTIDOS. 1. As provas documental e testemunhal não demonstram a regularidade dos protestos das duplicatas emitidas pela ré, nem que vendeu e entregou mercadorias para a autora. 2. As duplicatas desprovidas de lastro jurídico comercial, quando protestadas, ensejam danos morais à pessoa jurídica vítima de fraude. 3. A ofensa à honra objetiva de pessoa jurídica configura dano moral passível de ressarcimento pecuniário, sendo dispensável a prova dos efetivos prejuízos, pois são notórios os efeitos nocivos que decorrem do protesto indevido de título no meio financeiro em que atua. 4. O valor da indenização por danos morais tem a função de compensar a vítima de fraude pelo indevido protesto, bem como punir o causador do dano. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, sustentando que inexiste qualquer ato ilícito de sua parte, uma vez que tomou todas as cautelas necessária para evitar a fraude suscitada pela requerente, todavia tal providência não foi capaz de evitar a fraude. Afirma que foi vítima da atuação de um suposto fraudador, e o caso fortuito externo constitui uma das excludentes de responsabilidade consignada em lei; b) artigo 85, §§2o e 6o-A, do Código de Processo Civil, porquanto não há que se falar no valor da causa para observar a incidência dos honorários de sucumbência quando existe específica condenação no caso concreto. Requer que todas as comunicações processuais sejam realizadas em nome da advogada SANDRA REGINA FREIRE LOPES, OAB/SP 244.553. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrida em multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II- O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§2o e 6o-A, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações dirigidas à recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada SANDRA REGINA FREIRE LOPES, OAB/SP 244.553. Quanto ao pedido de majoração dos honorários, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023